Tribunal: TJDFT
Processo: 0737928-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737928-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIA GAMA SUPERMERCADOS LTDA AGRAVADO: NÃO HÁ D E S P A C H O Vistos etc. Em atendimento à Cota Ministerial no. 73/2020 (ID 21229980), o Administrador Judicial da parte agravante, Maia Gama Supermercados Ltda, apresentou informações ao ID 23854056 e ID 23856911, conforme solicitado pela Secretaria de Perícias e Diligências do MPDFT (Parecer Técnico no.1108/2020). Encaminhem-se, pois, os autos do processo à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora